Tribunal: TJES
Processo: 5001393-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001393-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CRISTIANE ALMEIDA DE ARRUDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001393-75.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : BRENDA AVELAR DALLA BERNARDINA

RECORRIDA : CRISTIANE ALMEIDA DE ARRUDA

ADVOGADO : LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ

MAGISTRADA : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança preventivo, deferiu o pedido de liminar para que o Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo se abstenha de desligar
CRISTIANE ALMEIDA DE ARRUDA
do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2019, independente do ingresso de qualquer candidato por ordem judicial, bem como que na hipótese de já ter sido excluída, que a reintegre no certame, até ulterior deliberação.

Nas razões recursais (id. 559513), o Agravante sustenta que (i) há a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário; (ii) a hipótese de exclusão da Agravada do processo de promoção atende a Diretriz n.º 001/2019 - DRH, em especial, os itens 8.9.6 e 10.5, e a Lei Complementar Estadual n.º 911/2019, pois a mesma está vinculada aos termos do Edital; (iii) o Tribunal de Justiça do Estado já concluiu pela legalidade e razoabilidade da norma que implica a exclusão do último classificado em caso de entrada (ou promoção) de um outro candidato, em decorrência do número limitado de vagas; (iv) a regra editalícia prestigia o interesse público e protege a capacidade operativa da Academia de Polícia Militar, ao prever a ocupação da vaga por aquele candidato inserido no curso por meio de ordem judicial, excluindo-se o último colocado no respectivo critério de seleção; (v) não há certeza de que a Agravada poderá ser promovida ao final do curso de habilitação, tendo em vista a estipulação do número de vagas no Edital; (vi) os concludentes do curso de habilitação serão promovidos pelo critério de merecimento intelectual, dentro da ordem decrescente de classificação, não sendo possível um candidato com base em “vaga futura”, figurar entre os primeiros da classificação final; (vii) é vedado ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo; (viii) a manutenção de candidatos no curso de habilitação, fora do número de vagas, acarreta prejuízo à segurança pública, pois os militares são retirados da sua atividade-fim para frequentarem o curso, e ainda, afeta o orçamento público, e (ix) ocorrerá um efeito multiplicador de demandas por candidatos desclassificados, causando insegurança jurídica.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão interlocutória (id. 573824), recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões pela Agravada, apesar de intimada.

A douta Procuradora de Justiça Cível manifesta a desnecessidade de intervenção (id. 771574).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 02 de outubro de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Também nego provimento ao recurso, nos termos do voto do C. Relator. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001393-75.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : BRENDA AVELAR DALLA BERNARDINA

RECORRIDA : CRISTIANE ALMEIDA DE ARRUDA

ADVOGADO : LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ

MAGISTRADA : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança preventivo, deferiu a liminar para que o Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo se abstenha de desligar
CRISTIANE ALMEIDA DE ARRUDA
do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2019, independente do ingresso de qualquer candidato por ordem judicial, bem como que na hipótese de já ter sido excluída, que a reintegre no certame, até ulterior deliberação.

O Agravante pretende desconstituir o provimento jurisdicional (id. 559513), sustentando que (i) há a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário; (ii) a hipótese de exclusão da Agravada do processo de promoção atende a Diretriz n.º 001/2019 - DRH, em especial, os itens 8.9.6 e 10.5, e a Lei Complementar Estadual n.º 911/2019, pois a mesma está vinculada aos termos do Edital; (iii) o Tribunal de Justiça do Estado já concluiu pela legalidade e razoabilidade da norma que implica a exclusão do último classificado em caso de entrada (ou promoção) de um outro candidato, em decorrência do número limitado de vagas; (iv) a regra editalícia prestigia o interesse público e protege a capacidade operativa da Academia de Polícia Militar, ao prever a ocupação da vaga por aquele candidato inserido no curso por meio de ordem judicial, excluindo-se o último colocado no respectivo critério de seleção; (v) não há certeza de que a Agravada poderá ser promovida ao final do curso de habilitação, tendo em vista a estipulação do número de vagas no Edital; (vi) os concludentes do curso de habilitação serão promovidos pelo critério de merecimento intelectual, dentro da ordem decrescente de classificação, não sendo possível um candidato com base em “vaga futura”, figurar entre os primeiros da classificação final; (vii) é vedado ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo; (viii) a manutenção de candidatos no curso de habilitação, fora do número de vagas, acarreta prejuízo à segurança pública, pois os militares são retirados da sua atividade-fim para frequentarem o curso, e ainda, afeta o orçamento público, e (ix) ocorrerá um efeito multiplicador de demandas por candidatos desclassificados, causando insegurança jurídica.

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal, apesar de intimada.

Pois bem.

De partida, afasto a alegação do Agravante de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário.

O Agravante não demonstrou a inserção de outros candidatos por ordem judicial, que supostamente estariam prejudicados com a permanência da Agravada no certame.

Além disso, a citação de outros candidatos é até mesmo dispensável, porquanto possuem mera expectativa de direito à promoção e a eventual concessão da segurança no processo principal não atingirá a sua esfera de direitos.

Ilustrativamente, cito a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ATO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DISPENSÁVEL. PROCURADOR FEDERAL. CONCURSO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS POR EXERCÍCIO EM LOCALIDADE DE DIFÍCIL PROVIMENTO. INTERSTÍCIO MÍNIMO DE UM ANO. PERÍODO DE TRÂNSITO. CÔMPUTO NA ORIGEM.

1. Consoante entendimento desta Corte, havendo recurso administrativo, cabe à autoridade superior decidir a questão, inclusive com poderes para corrigir o ato praticado pela autoridade inferior, sendo aquela, portanto, legítima para integrar polo passivo de mandado de segurança.

2. Nos termos do art. 105, I, "b", da Constituição Federal, c/c o art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.682/1993, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União.

3. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à promoção, bem como que a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas.

4. O termo inicial do exercício em unidade considerada de difícil provimento, que pode vir a dar ensejo à pontuação para fins de promoção por merecimento, deve ser a data da vigência da norma que a classifica como tal.

5. A Lei n. 8.112/1990 aplicável aos membros efetivos da Advocacia-Geral da União prevê como tempo de efetivo exercício o afastamento em virtude de deslocamento para nova sede (art. 102, IX), não havendo a definição, entretanto, do local em que ocorreria o exercício.

6. A Terceira Seção recentemente se manifestou no sentido de que o período de trânsito deve ser considerado de efetivo exercício na localidade de origem. Ressalva do entendimento do relator.

7. Ordem concedida, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração.

(MS 14.865/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 17/12/2014)”

Ultrapassada a questão, verifico que a Agravada ingressou na origem com o Mandado de Segurança preventivo, objetivando não ser desligada do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2019.

Segundo narrado na inicial, a Agravada obteve êxito nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Espírito Santo – PMES, regido pela Lei Complementar Estadual n.º 911/2019 e regulamentado pela Diretriz n.º 001/2019 – DHR, sendo matriculada no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2019.

Não obstante, a Agravada está colocada dentre as últimas posições pelo critério intelecto profissional, temendo ter que ceder a vaga para eventual candidato inserido no certame através de ordem judicial, a teor do disposto nos itens 8.9.6 e 10.5, da Diretriz n.º 001/2019 – DRH.

Vejamos:

“8.9.6. Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante”.

“10.5. Caso a ordem judicial de matrícula ocorra após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante”.

Ao proferir a decisão agravada, a Magistrada
a quo
entendeu que
[...] a utilização da expressão “ordem judicial” não é especificada, de forma que uma ordem judicial de cognição sumária, ou seja, precária, decorrente de concessão de liminar em um processo a qual a impetrante não é parte, não pode ser determinante para o seu desligamento do curso a qual foi regularmente aprovada
.

E acrescentou que,
[...] a medida liminar é um exame superficial dos fatos, sem oitiva da parte contrária, podendo ser revogada a qualquer tempo, não prestando, desta forma, para excluir candidato que está devidamente aprovado e cursando o CHS 2019, como é o caso da impetrante
(id. 559527).

De fato, os mencionados dispositivos não explicitam a natureza da decisão, se sumária ou exauriente, para que se possa aferir os efeitos dela decorrentes, aparentando ser desarrazoado e desproporcional o desligamento de candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas oferecidas, para dar lugar a outro candidato, beneficiado por uma decisão provisória.

Vejam que a Diretriz n.º 001/2019 – DRH impôs um critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Espírito Santo, que não encontra amparo na Lei Complementar n.º 911/2019.

O disposto no art. 21, da Lei Complementar n.º 911/2019, prevê que o militar estadual classificado dentro do limite de vagas e considerado apto no TAF, será matriculado no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2019, podendo ser desligado se não atender aos seguintes requisitos:

“Art. 21. Será matriculado no CHS ou CAS o militar estadual que for classificado dentro dos limites de vagas previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar e considerado apto no TAF, se atender, além do previsto no art. 16, os seguintes requisitos:

I - não estar agregado na forma do
art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978
;

II - não estar respondendo a Conselho de Disciplina - CD;

III - ser considerado apto em Inspeção Toxicológica;

IV- não estar
sub judice
.

§ 1º O militar estadual que, a qualquer tempo, deixar de atender a quaisquer dos requisitos previstos nos incisos I, IV, V e VI do art. 16 desta Lei Complementar, bem como for agregado na forma da
alínea “a” ou “c” do § 1º do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978
, será desligado do curso.

§ 2º O militar estadual que estiver regularmente matriculado em curso de habilitação e for enquadrado ou agregado na forma da alínea “b” do § 1º do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978, terá o direito de continuar frequentando o curso ora matriculado até a passagem em definitivo para a reserva remunerada.”

Dentre esses requisitos elencados na legislação de regência, não há a previsão de desligamento por força de ordem judicial.

Muito embora não desconheça que o Edital faz lei entre as partes, cujas regras vinculam não só a Administração Pública como o candidato, no caso em comento, o administrador extrapolou o seu poder normativo, impondo restrição de direito que não deriva de lei anterior.

A título de exemplo, o C. Superior Tribunal de Justiça já manifestou a impossibilidade de estipulação de critério restritivo por meio de Edital ou regulamento, sem a previsão em lei em sentido formal.

Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DE SAÚDE DO EXÉRCITO.
A IMPOSIÇÃO DE LIMITE ETÁRIO EM CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS DEPENDE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DA ESTIPULAÇÃO DE CRITÉRIO RESTRITIVO POR MEIO DE EDITAL OU REGULAMENTO
. ORIENTAÇÃO CONFIRMADA PELO STF NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.885/RS, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJE 1o.7.11. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. RESSALVA DA EFICÁCIA SUBJETIVA. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Encontra-se consolidado o entendimento desta Corte de que a limitação de idade em concurso público para ingresso nas Forças Armadas somente é válida se for prevista em Lei em sentido formal, não sendo legítima a imposição de critério restritivo por meio de regulamento ou edital do certame.

2. A decisão agravada não confronta a recente orientação firmada pelo Pretório Excelso, ao revés, encerra a mesma tese jurídica de que apenas a lei, nos termos do art. 142, § 3o. da Carta Magna, pode fixar os limites de idade para o ingresso nas Forças Armadas; outrossim, não está em descompasso com a modulação temporal prescrita pelo Guardião da Constituição, pois encontra abrigo na ressalva, expressa no julgamento do RE 600.885/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 1o.7.11. de atenção ao princípio da confiança, para não se deixar à mingua o jurisdicionado que, oportunamente, acorreu às portas do Poder Judiciário.

3. Agravo Regimental da União desprovido.

(AgRg no Ag 1424804/RR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016)”

Ao que tudo indica, o critério contido na Diretriz n.º 001/2019 – DRH mostra-se ilegal, na medida em que a edição dos requisitos para a promoção e desligamento do militar estadual é do legislador, e não do próprio administrador.

Recentemente, este E. Tribunal de Justiça pronunciou que:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2018)
ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2018/DHR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LC 864/2017 MOTIVOS DE DESLIGAMENTO INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA RESTRIÇÃO DE DIREITOS ATO ILEGAL
RECURSOS PROVIDOS.

1. A Diretriz nº 001/2018-DHR que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2018 previu expressamente uma limitação atípica que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado, que cederá a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial.

2. A imposição de critérios limitadores para a continuidade nas etapas do processo de promoção dos quadros da Polícia Militar, como no caso em exame, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e somente podem ser aceitos se previstos em lei. Deste modo, se torna ilegítimo o ato administrativo que o faça, como na presente hipótese, em que militares que se submeteram as etapas do certame e foram matriculados para o CHS/2018, se viram obrigados a ceder sua vaga para outros militares beneficiados por decisão judicial.

3. Dos critérios legalmente estabelecidos pela LC 864/2017, nenhum trata do desligamento do militar por força de ordem judicial.

4. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora do CHS/2018 não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos militares matriculados no CHS.

5. O edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria lei não o fez. A restrição de direitos somente pode existir se derivada de lei, que, por sua vez não pode ser interpretada extensivamente nesse sentido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O critério de eliminação veiculado na diretriz em exame é restritivo de direito e, portanto, ilegal, por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame em questão exigência não prevista em lei.

7. Recursos providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180259780, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020)”

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CURSO HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DE CANDIDATO. DESLIGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. - Em que pese o dispositivo 10.5 da Diretriz n. 001/2019 referir-se a “ordem judicial” não há em seu conteúdo qual o tipo de ordem judicial é tratada no dispositivo, ou seja, qual é a espécie da decisão, se sumária ou exauriente, para que se possa extrair suas consequências jurídicas, como os efeitos dela decorrentes, razão pela qual não há como se afirmar sua definitividade, não podendo, em cognição sumária, ser o candidato desligado de curso em que regularmente aprovado.

2. - Não obstante a norma inserida nos dispositivos que fundamentaram o desligamento do agravado, não há nem sequer, qual o motivo pelo qual ele foi desligado, notadamente em decorrência de que “ordem judicial” foi necessário o seu desligamento e inclusão de outro(s) candidato(s) bem como referente a qual processo judicial.

3. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é “firme no sentido de que os atos normativos infralegais, como as instruções normativas, não podem inovar no ordenamento jurídico, impondo restrições que a Lei federal não previu ou autorizou, devendo manter-se subordinadas ao texto legal (AgRg no REsp 1230633/RN, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29/03/2011)” (AgInt no REsp 1323295/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26-04-2016, DJe 11-05-2016) e que “‘(...) às portarias, regulamentos, decretos e instruções normativas não é dado inovar a ordem jurídica, mas apenas conferir executoriedade às leis, nos estritos limites estabelecidos por elas’ (REsp 872.169/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 13/5/2009)” (AgRg no RMS 17.920/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16-05-2013, DJe 28-05-2013), razão pela qual, em princípio, verifico que a Diretriz n. 001/2019 dispôs sobre conteúdo que estendeu as hipóteses de desligamento do curso previstas no artigo 21 da Lei Complementar Estadual n. 911/2019..

3. - Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n.º 5000861-04.2020.8.08.0000, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data da Publicação: 02/09/2020)

Consigno, por oportuno, que compreendo a preocupação da Administração Pública em estabilizar o número de vagas oferecidas no certame, por meio da Diretriz n.º 001/2019 – DRH. Contudo, é possível o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, mormente quando verificada a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na edição de critério atípico, que não deriva de lei, para a eliminação do candidato.

O Agravante nem mesmo comprova o número de candidatos inseridos no curso por ordem judicial, nem que estes alcançam a posição da Agravada para justificar a necessidade premente de seu desligamento. Sequer existe a demonstração concreta de comprometimento da capacidade operativa da Academia de Polícia Militar, o perigo de risco à segurança pública, ao orçamento público ou insegurança jurídica, pela manutenção da Agravada no certame.

Não bastante, a decisão agravada que deferiu preventivamente a liminar em favor da Agravada não esgota o objeto da demanda, sendo certo que visa apenas a resguardar o seu direito de continuar na disputa, até que se julgue o mérito do Mandado de Segurança. Por sua vez, o caso refere-se a mandado de segurança preventivo. Assim, se a alegada lesão tornar-se concreta, o juízo de primeiro grau poderá reanalisar a tutela de urgência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001393-75.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : BRENDA AVELAR DALLA BERNARDINA

RECORRIDA : CRISTIANE ALMEIDA DE ARRUDA

ADVOGADO : LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ

MAGISTRADA : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

ACÓRDÃO

EMENTA.
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. LIMINAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2019. DESLIGAMENTO DE CANDIDATO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. DIRETRIZ N.º 001/2019 – DHR. CRITÉRIO RESTRITIVO NÃO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N.º 911/2019. ATO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, pois estes têm apenas expectativa de direito e a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas. Precedente do C. STJ.

2. A Diretriz n.º 001/2019 – DRH impôs um critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Espírito Santo, que não encontra amparo na Lei Complementar n.º 911/2019.

3. É possível o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, mormente quando verificada a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na edição de critério atípico, que não deriva de lei, para a eliminação do candidato.

4. A ausência de
fumus boni iuris
e a falta de comprovação do perigo de risco pela manutenção da decisão agravada, justifica o desprovimento do recurso.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.